Tribunal: TJDFT
Processo: 0733139-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Dissolução de união estável e partilha. Indeferimento da prova testemunhal. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Aparente suficiência da prova documental. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão saneadora que teria indeferido o seu requerimento de produção de prova oral.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora (ora agravante) teria ajuizado demanda de reconhecimento e dissolução de união estável contra a parte ré (ora agravada); (ii) Para a comprovação dos fatos, teria pleiteado produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, o que foi fundamentadamente indeferido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está (ou não) configurado o alegado cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da produção da prova subjetiva.
III. Razões de decidir
4. A produção de provas visa formar a convicção do julgador, sendo ele o responsável por avaliar a necessidade e utilidade das provas requeridas (CPC, art. 370). Para isso, ele pode indeferir a produção daquelas que considerar desnecessárias e/ou inúteis, mediante fundamentação adequada.
5. O indeferimento da produção da prova oral não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, uma vez que a decisão impugnada teria sido concretamente fundamentada na prescindibilidade de produção de outros elementos de prova, dada a suficiência do acervo probatório documental colacionado ao esclarecimento dos fatos (data de aquisição do imóvel que se pretende partilhar). Não sobressai prejuízo processual à parte agravante.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1866254, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE: 3.6.2024; TJDFT, acórdão 168872, Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE 28.4.2023; TJDFT, acórdão 1631014, Rel. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, DJE 4.11.2022.